Tribunal: TJSP
Processo: 0006747-22.2006.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Erro material verificado no texto do acórdão – Valor da causa de R$ 396.863,00, em setembro de 2016 – Acolhimento para sanar o equívoco, sem efeito modificativo – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é
embargante CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000 -Voto no 24062- nma
2
Voto 24.062.
Embargos de Declaração no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000.
Embargante:
Claudia Regina Oliveira de Barros.
Embargada:
Prefeitura Municipal de Louveira.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO Erro material verificado no
texto do acórdão Valor da causa de R$ 396.863,00, em
setembro de 2016 Acolhimento para sanar o equívoco,
sem efeito modificativo Caráter infringente das demais
alegações que desvirtuam a natureza integrativa e
esclarecedora do recurso
Embargos acolhidos para
correção do erro material.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que
deu parcial provimento ao recurso da executada, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2001 a 2003 Ocorrência
de prescrição intercorrente
Decurso de mais de seis (6) anos
ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento
do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do
STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
segts. do CPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Principio da
Causalidade Arbitramento por equidade Verba honorária fixada
em R$500,00 Valor que não remunera condignamento o trabalho do
advogado Majoração para R$ 5.000,00 CPC, art. 85, §§ 8o e 11, e
art. 140, parágrafo único
Recurso parcialmente provido. Alega a
embargante, inclusive para fins de prequestionamento, contradição no
acórdão por deixar de fixar os honorários advocatícios conforme os
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Desa. Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000 -Voto no 24062- nma
3
parâmetros do artigo 85, §3o, do CPC, bem como erro material ao
indicar o valor da causa de R$ 301.107,28, em julho de 2017, quando,
na realidade, esse corresponde ao montante na data da distribuição da
ação em 2006.
Embargos tempestivos e aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973,
art. 535, inc. I e II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III).
Conquanto o embargante pretenda a alteração da
condenação em honorários advocatícios, verifica-se que não há a
contradição apontada, até porque a douta Turma Julgadora debateu e
decidiu a questão relativa à fixação dos honorários por equidade, como
se pode observar do seguinte trecho do acórdão embargado: Assevera-se
que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública é admitido o
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do
juiz, observados o zelo do profissional, o lugar onde o serviço foi
prestado, a natureza da causa, o esforço e o tempo despendidos pelo
advogado (CPC/2015, art. 85, § 2o e § 3o), a afastar no caso os
percentuais pretendidos pelo apelante (§3o, do art. 85, do CPC), até
porque, dado o valor da demanda (R$ 301.107,28, em julho de 2017),
não se coadunam com a simplicidade da matéria debatida na causa.
Ocorre que o montante fixado pelo juízo a quo (R$
500,00) não se mostra razoável para remunerar condignamente o
trabalho do Advogado, razão pela qual, de forma equitativa, a verba
honorária fica majorada para R$5.000,00, por força do disposto no §
8o, do art. 85 e parágrafo único e do art. 140, do CPC, já incluída neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000 -Voto no 24062- nma
4
valor a incidência do §11, do art. 85, do CPC.
Ademais, o STJ já se pronunciou no sentido de que
o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária
se revela ínfima como excessiva, de modo a afastar os critérios
estabelecidos no artigo 85 § 3o, do CPC, evitando que os honorários
advocatícios sejam fixados em valor irrisório ou em montante que possa
ser considerado enriquecimento sem causa, especialmente quando se
trata de verba pública:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1.
No
regime
do
CPC/1973,
o
arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos
era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão
julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e
parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente,
nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará
a
verba
honorária
atento
às
seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b)
a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou
o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou
não for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do
§ 3o serão observados independentemente do conteúdo da
decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de
sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d)
o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria
ficado
reservado
para
situações
de
caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000 -Voto no 24062- nma
5
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
"muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de
PréExecutividade, na qual apenas se informou que o débito
foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou
honorários
advocatícios
abaixo
do
valor
mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art.
85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-
se - não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação
de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado
o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme
bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da
quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente
como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de
criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado
tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a
única
que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais da independência dos poderes e da isonomia
entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a
majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária
se
mostrar
excessiva
ou
viabilizar
enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006747-22.2006.8.26.0659/50000 -Voto no 24062- nma
6
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo
advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que,
no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si
mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, grifado).
Contudo, evidente o erro material quanto à data e ao
valor dado à causa, que fica corrigido para constar o valor de R$
396.863,00, em setembro de 2016, conforme informação da capa dos
autos.
Daí porque, acolhem-se os embargos declaratórios
apenas para corrigir o erro material apontado, sem efeito modificativo,
rejeitadas as demais alegações.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR